Tribunal: TJDFT
Processo: 0710523-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710523-32.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIRLEY SOARES DE OLIVEIRA APELADO: DOUGLAS HUIGO NERI PAZ D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por EDIRLEY SOARES DE OLIVEIRA contra sentença de improcedência proferida na ação monitória ajuizada em detrimento de DOUGLAS HUIGO NERI PAZ. Ausente o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. O apelante deixou de apresentar a declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios da alegada situação financeira. Com fundamento no art. 99, §3o, do CPC, intime-se o apelante para comprovação do preenchimento dos requisitos para eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento, ou para recolhimento do preparo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator